Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701132-50.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR FARIAS TIANO AGRAVADO: TIAGO DO NASCIMENTO ANDRADE 02048225136 DECISÃO Tendo em vista que o juízo de origem proferiu nova decisão, exercendo juízo de retratação, para deferir o pedido do agravante, resta prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente de seu objeto. Desse modo, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC, e art. 10, inc. XV, do RITR. Arquivem-se os autos, oportunamente. Int. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora